Tribunal: STF
Processo: ARE 1415515
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OUTORGA DE DIREITO DE USO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS. DECRETO ESTADUAL Nº 23.470, DE 1974, E LEI ESTADUAL Nº 11.445, DE 2007. DIREITO ASSENTADO PELO TRIBUNAL RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NORMA INFRALEGAL. ANÁLISE: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO ART. 102, INC. III, ALS. “B” E “C”: NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. OUTORGA DO DIREITO DE USO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS. CONSUMO HUMANO. POÇO ARTESIANO. Havendo abastecimento pelas redes públicas, não são admitidas as soluções individuais, cuja exegese que se extrai do artigo 45, § 1º, da Lei nº 11.445/07, corroborada pelo § 2º, ao dispor que a instalação hidráulica predial ligada à rede pública não pode ser alimentada por outras fontes. Constitucionalidade dos artigos 87 e 96 do Decreto Estadual nº 23.470/74. Competência comum material e concorrente legislativa do Estado para com os demais entes federativos quanto ao meio ambiente e à saúde pública. Inteligência dos artigos 23 e 24 da Constituição Federal. Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos que determina a sujeição do direito de uso dos recursos à prévia outorga do Poder Público - federal, estadual ou distrital, conforme a titularidade. Nesse norte, a recusa do apelado em outorgar o uso das águas subterrâneas para consumo humano nada possui de ilegal, pois o Condomínio apelante já possui abastecimento pela rede pública. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” (e-doc. 24).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos (e-doc. 29).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas als. “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, o recorrente afirma violados os arts. 22, inc. IV, e 84, inc. VI, da Constituição da República. 



    4. Argumenta que “o artigo 96 do Decreto Estadual 23.430/74 utilizado para negar o pedido administrativo de outorga do recorrente, fere drasticamente o artigo 84, inciso VI da nossa Carta Republicana de 1988, pois adjudica restrições inexistentes na lei que veio a regulamentar, qual seja, Lei Estadual 6.503/72” (e-doc. 35, p. 6).



    5. Sustenta que “está tentando, exaustivamente outorgar o seu direito para uso das águas subterrâneas para consumo humano, porém, está encontrando dificuldade, em legislação ilegal e com entendimento diverso da Lei” (e-doc. 35, p. 9).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 41, p. 13-20).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “A negativa da outorga do direito de uso de águas subterrâneas para exploração de poço artesiano encontra guarida no ordenamento jurídico, pois o artigo 45, § 1º, da Lei 11.445/07 (Lei do Saneamento Básico - federal) estabelece que serão admitidas soluções individuais para abastecimento de águas na ausência de redes públicas de abastecimento. A contrário sensu, havendo abastecimento pelas redes públicas, não são admitidas as soluções individuais. A exegese é corroborada pelo § 2º do referido dispositivo, ao dispor que a instalação hidráulica predial ligada à rede pública não pode ser alimentada por outras fontes. Verbis: (...)



    Na hipótese dos autos, a própria autora revela possuir abastecimento pela rede pública, mas busca amparo à opção por não a utilizar, centrando seu pedido na inconstitucionalidade e ilegalidade dos artigos 87 e 96 do Decreto Estadual nº 23.430/74, que veio a regulamentar a Lei Estadual nº 6.503/73.



    No entanto, o mencionado artigo 87 praticamente repete o comando do artigo 45, § 2º, da Lei nº 11.445/07; já o artigo 96 da norma estadual vai além e permite seja utilizado o abastecimento individual, porém não para consumo humano. A intenção salta aos olhos: proteção à saúde pública.



    Com efeito, o Estado possui competência comum material (administrativa) e concorrente legislativa para com os demais entes federativos quanto ao meio ambiente e à saúde pública. É o que nos demonstram os artigos 23 (competência material) e 24 (competência legislativa), ambos da Constituição Federal: (...)



    Noutro sentido, igualmente não há ilegalidade nos artigos 87 e 96 do Decreto Estadual nº 23.470/74. Como referido, o Decreto veio a regulamentar a Lei Estadual nº 6.503/73, que assim dispunha:



(...)



    Consabidamente, não há espaço para decretos autônomos, fora do âmbito do artigo 84, inciso VI, da Constituição Federal; os decretos devem regulamentar a lei para a sua fiel execução, atendo-se aos seus fins e delineamentos maiores, justamente o que se fez nos artigos 87 e 96 do Decreto Estadual nº 23.470/74 (ações à proteção da saúde humana).



    Ademais, a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97) determina a sujeição do direito de uso dos recursos à prévia outorga do Poder Público - federal, estadual ou distrital, conforme a titularidade. Veja-se: (...)



    O artigo 171 da Constituição Estadual corrobora o exposto assim dispondo: (...)



    Nesse norte, a recusa da Administração Pública Estadual em outorgar o uso das águas subterrâneas para consumo humano nada possui de inconstitucional ou ilegal, pois o Condomínio já possui abastecimento pela rede pública.



(...)



    Cumpre ainda salientar que também a Lei Estadual nº 10.350/94 ordena a sujeição prévia à outorga do Poder Público em casos tais: (...)



    De registrar-se que o artigo 31 da referida Lei Estadual permite, em tese, a exploração com dispensa de outorga; contudo, apenas para usos de caráter individual para a satisfação das necessidades básicas da vida, o que não se amolda à hipótese dos autos - condomínio, portanto, com uso coletivo.” (e-doc. 24, p. 3-12).



    8. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, Leis nacionais nº 11.445, de 2007, e nº 9.433, de 1997; Constituição estadual; Leis estaduais nº 10.350, de 1994, e nº 6.503, de 1973; e Decreto estadual nº 23.430, de 1974, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    9. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OUTORGA DE DIREITO DE USO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS. DECRETO ESTADUAL Nº 23.470/1974 E LEI Nº 11.445/2007. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a técnica da motivação por remissão se alinha com o princípio constitucional da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais (RE 790.913, Rel. Min. Celso de Mello; RE 179.557, Rel. Min. Ilmar Galvão; AI 179.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A resolução da controvérsia demanda a análise de legislação local aplicável ao caso (Súmula 280/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. 3. As razões do recurso extraordinário não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.054.965-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    “EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E TAMPONAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Para divergir do entendimento do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação local aplicada à espécie, assim como a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.335.080-AgR-segundo/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 15/12/2021).



    10. No mesmo sentido, em caso idêntico, em que se discutiu a outorga de direito de uso de águas subterrâneas, a decisão monocrática proferida no ARE nº 968.758/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/10/2016, p. 04/11/2016. 



    11. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea “b” do inciso III do art. 102 da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em face da Lei Maior, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea “c” do inciso III do art. 102 da mesma Carta.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, por ser o Ministério Público o autor da ação, (e-doc. 20, p. 8) deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator